Tribunal: STF
Processo: ARE 1496668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. REVELIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO EM SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECARIEDADE. RESTABELECIMENTO DO ATO DIANTE DA REFORMA DA SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO CONSTATADO. HONORÁRIOS. 1. A presunção de veracidade, enquanto efeito material da revelia é relativa, admitindo prova em contrário. Logo, a decretação da revelia não conduz necessariamente a procedência do pedido inicial, nem dispensa o juiz debem instruir o feito. 2. Observada a transitoriedade da sentença que fundamentou o Decreto de 10/12/2010, constata-se que é dotado de legalidade o Decreto n. 08/07/2013, que determinou o restabelecimento da Portaria n. 137/03, vez que este está embasado em acórdão transitado em julgado – leia-se: não mais sujeito a recurso. 3. O atraso no pagamento das verbas salariais pelo ente público, por si só, não é capaz de ensejar o reconhecimento do dano moral. 4. Embora o transtorno experimentado pela apelada em face do inadimplemento do seu ente pagador seja inegável, não há notícia nos autos de tal fato tenha ocasionado qualquer tipo de humilhação sofrida pela servidora ou, ainda, de ofensa aos seus atributos personalíssimos. 5. Considerando que os honorários serão fixados em fase de liquidação de sentença, não há falar em majoração dos honorários recursais. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente